Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702752-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCELO OLIVEIRA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para suspensão de alegadas parcelas indevidamente cobradas, decisão nos seguintes termos: “( ) Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as alegações do autor demandam ampla dilação probatória. 13. Com efeito, colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor possuía dois empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal, ambos firmados em 10.05.2019: (i) o primeiro no valor de 32.343,07, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.011,35 (id. 110401324); e (ii) o segundo no valor de R$ 68.050,20, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.906,33 (id. 110401325). 14. Posteriormente, o autor contratou três empréstimos consignados com o réu: (i) o primeiro no valor de R$ 31.830,45, a ser pago em 96 parcelas de R$ 764,00 (ids. 110401329 / 110401331); (ii) o segundo no valor de R$ 61.526,31, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.500,00 (ids. 110401332 / 110401333); (iii) o terceiro no valor de R$ 52.807,41, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.280,00 (id. 110401337). 15. O autor, grosso modo, substituiu uma dívida com a Caixa Econômica Federal de R$ 102.393,27, cujas parcelas somavam R$ 2.917,68, por um débito com o réu de R$ 146.164,17, a ser pago em parcelas mensais de R$ 3.544,00, embora tenha ficado com um “troco”. 16. Desse modo, as circunstâncias em que foram contratados os empréstimos com o réu devem ser examinadas no curso da demanda, a fim de que seja possível verificar eventual desconformidade entre a proposta apresentada ao autor e o que foi efetivamente pactuado. 17. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. 18. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 19. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. ( )” – pp. 68 a 70 dos autos em PDF. Nas razões recursais, MARCELO OLIVEIRA BARBOSA (agravante) alega, em síntese: “No caso em tela, a probabilidade do direito está nítida na abusividade praticada pelo Agravado, que se comprova pelos fatos e documentos acostados à inicial, demonstrando todos os descontos efetuados na folha de pagamento do Agravante e, após a sua licença sem remuneração do cargo público, comprovante de pagamento de todas as parcelas emitidas pelo banco e pagas pelo Agravante, incluindo as do contrato 730249871, que é nulo de pleno direito, eis que ultrapassa o valor da parcela mensal prometida pelo Agravado. Como explicado anteriormente, a proposta do Agravado era efetuar a portabilidade dos empréstimos do Agravante junto à CEF para o Banco Pan, em que se manteriam as 42 parcelas restantes, com a redução do montante mensal para R$ 2.264,00 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais), além do pagamento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), como um troco para o consignante, em função da diminuição considerável da taxa de juros nessa instituição financeira. Todavia, posteriormente, o Banco Agravado celebrou três novos empréstimos em nome do Agravante, os quais, juntos, totalizavam a monta mensal de R$ 3.544,00 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais), ou seja, R$ 1.280,00 a mais do que a oferta inicial. Sabe-se que, a força de vincular a proposta mostra-se necessária para a segurança e estabilidade das relações sociais, pois do contrário, seria nociva. Logo, havendo dissonância entre a proposta (pré-contrato) e o contrato de “empréstimo”, em efetivo prejuízo ao consumidor, restam feridos os princípios da informação e da força cogente da proposta inscritos no CDC. ( ) Portanto, é nítida a verossimilhança das alegações do Agravante, reforçando a probabilidade do seu direito. Ademais, é certo que deve haver o deferimento da antecipação da tutela pleiteada no primeiro grau – e ora vindicada neste recurso – para suspender a cobrança de um dos contratos momentaneamente (730249871 – parcela de R$ 1.280,00) e das parcelas 43 a 96, dos contratos nos 729307372 e 730699352 , a fim de que o servidor público não seja mais prejudicado em verbas alimentar no curso da instrução, além de ser plenamente reversível, na hipótese de comprovada a legalidade dos contratos e afastada a fraude, minimizando os obstáculos que o consumidor atualmente vem enfrentando por conta dos pagamentos indevidos. A restrição a rendimentos de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor e parte dos ganhos – verba nitidamente de caráter alimentar – é prejuízo que o Agravante sofrerá mês a mês se não lhe for deferida a antecipação de tutela por este Relator. O perigo de dano está configurado na iminência dos próximos boletos das três prestações, em razão de empréstimos cujos termos estão totalmente ao ofertado e anuído pelo consumidor. O risco na demora do provimento jurisdicional é evidente, pois o Agravante está agora vinculado a três empréstimos desproporcionais, os quais constam 53 parcelas a mais de R$ 2.264,00 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais), além de outras 96 parcelas de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), não previstas na proposta inicial, o que, indubitavelmente, macularão de forma gravosa a subsistência do Agravante e gerarão, do outro lado, enriquecimento sem causa em favor do Agravado. Os fatos acima narrados se amoldam com perfeição aos requisitos ensejadores aptos a se determinar a concessão da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os empréstimos aos quais o consumidor foi induzido a contratar. Ademais não se entrevê o risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravado, já que a medida pretendida apenas suspende a exigibilidade das cobranças das parcelas que excedem a oferta do Agravado, sem declarar sua inexigibilidade, tema este próprio do julgamento da lide. ( ) No caso em tela, como demonstrado no tópico acima, é evidente a presença dos requisitos para a concessão de uma tutela antecipada, agora em sede recursal, já que, a probabilidade do direito é visível em razão das provas pré-constituídas que demonstram que o Agravado ludibriou o Agravante, emitindo a cédula de crédito bancário no 730249871, fruto de prática ilícita do Recorrido, que agiu com dolo ao dar a falsa percepção de que cumpriria com o negócio jurídico (manutenção das 42 parcelas dos empréstimos da CEF, reduzindo-se as prestações para R$ 2.264,00), sendo que essa intenção nunca existiu, sempre se tratando de golpe (efetuar novos empréstimos e não portabilidade, aumentando o saldo devedor do Agravante em mais de R$ 200.000,00). Ademais, com a demora em uma possível prestação jurisdicional, o Agravante será ainda mais prejudicado, uma vez que, os boletos indevidos emitidos pelo Agravado (prestação de R$ 1.280,00), vem comprometendo a sua subsistência e de sua família. Por conseguinte, presentes os requisitos legais, é de rigor o deferimento da tutela de urgência, até porque não há que se falar em irreversibilidade da liminar postulada, se ao final for comprovada pelo Agravado a regularidade da cobrança.” – ID 32312097, pp. 17, 19 e 21/22. E pede: “Ante o exposto, requer o Agravante: 1) O recebimento e processamento do presente recurso, com base nos argumentos fáticos e jurídicos apresentados nesta peça; 2) A antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os atos de cobrança das prestações de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), referente ao contrato no 730249871 (cuja nulidade está sendo protestada na demanda principal), até julgamento final deste Agravo, estipulando-se uma multa cominatória por atraso no cumprimento da ordem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 3) A intimação do ilustre Magistrado para prestar informações; 4) No mérito, que seja dado provimento a este agravo, com o fito de reformar a decisão proferida pelo i. Juízo a quo, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, para deferir o pedido do Agravante de sobrestamento parcial da dívida discutida na ação de primeiro grau, determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar, até julgamento final da demanda de piso, a cobrança das prestações de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), referente ao contrato no 730249871 (cuja nulidade é pleiteada na ação), bem como para sobrestar a cobrança das parcelas 43 até a 96, referentes aos contratos nos 729307372 (parcelas de R$ 764,00) e 730699352 (parcelas de R$ 1.500,00), eis que ultrapassada a quantidade de prestações prometidas pelo Banco Recorrido.” – ID 32312097, pp. 22/23. Preparo regular (IDs 32312103 e 32312105). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de “ação cominatória c/c declaratória de inexistência de débito cumulada com anulatória c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência” (pp. 26 e seguintes dos autos em PDF). Diz a agravante que “é evidente a presença dos requisitos para a concessão de uma tutela antecipada, agora em sede recursal, já que, a probabilidade do direito é visível em razão das provas pré-constituídas que demonstram que o Agravado ludibriou o Agravante, emitindo a cédula de crédito bancário no 730249871, fruto de prática ilícita do Recorrido, que agiu com dolo ao dar a falsa percepção de que cumpriria com o negócio jurídico (manutenção das 42 parcelas dos empréstimos da CEF, reduzindo-se as prestações para R$ 2.264,00), sendo que essa intenção nunca existiu, sempre se tratando de golpe (efetuar novos empréstimos e não portabilidade, aumentando o saldo devedor do Agravante em mais de R$ 200.000,00)” e que “com a demora em uma possível prestação jurisdicional, o Agravante será ainda mais prejudicado, uma vez que, os boletos indevidos emitidos pelo Agravado (prestação de R$ 1.280,00), vem comprometendo a sua subsistência e de sua família.” – ID 32312097, pp. 21/22. No entanto, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as alegações do autor demandam ampla dilação probatória. 13. Com efeito, colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor possuía dois empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal, ambos firmados em 10.05.2019: (i) o primeiro no valor de 32.343,07, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.011,35 (id. 110401324); e (ii) o segundo no valor de R$ 68.050,20, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.906,33 (id. 110401325). 14. Posteriormente, o autor contratou três empréstimos consignados com o réu: (i) o primeiro no valor de R$ 31.830,45, a ser pago em 96 parcelas de R$ 764,00 (ids. 110401329 / 110401331); (ii) o segundo no valor de R$ 61.526,31, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.500,00 (ids. 110401332 / 110401333); (iii) o terceiro no valor de R$ 52.807,41, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.280,00 (id. 110401337). 15. O autor, grosso modo, substituiu uma dívida com a Caixa Econômica Federal de R$ 102.393,27, cujas parcelas somavam R$ 2.917,68, por um débito com o réu de R$ 146.164,17, a ser pago em parcelas mensais de R$ 3.544,00, embora tenha ficado com um “troco”. 16. Desse modo, as circunstâncias em que foram contratados os empréstimos com o réu devem ser examinadas no curso da demanda, a fim de que seja possível verificar eventual desconformidade entre a proposta apresentada ao autor e o que foi efetivamente pactuado. 17. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. 18. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 19. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. ( )” – pp. 68 a 70 dos autos em PDF. A alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado pactuado com a Caixa Econômica Federal para o Banco PAN S.A (agravado) demanda análise do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, imprescindível dilação probatória. No sentido, esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO CREDITADO EM CONTA A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora